Tribunal: TJSP
Processo: 2239212-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que indeferiu o pedido citação do requerente por meio eletrônico – Recurso do autor – Não acolhimento – Apesar da previsão da modalidade de citação eletrônica pelo artigo 246, V, do Código de Processo Civil, referida prática depende de regulamentação em lei, o que ainda não foi realizado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que indeferiu o pedido citação do requerente por meio eletrônico – Recurso do autor – Não acolhimento – Apesar da previsão da modalidade de citação eletrônica pelo artigo 246, V, do Código de Processo Civil, referida prática depende de regulamentação em lei, o que ainda não foi realizado – Necessidade, ademais, de cadastro prévio no sistema do Tribunal competente – Meios ainda não disponibilizados no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239212-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Piraju, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado PEDRO NICOLAU ARBEX FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239212-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1003673-25.2019.8.26.0452
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2239212-15.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: PEDRO NICOLAU ARBEX FILHO
VOTO N. 10930
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Decisão agravada que indeferiu o
pedido citação do requerente por meio eletrônico Recurso
do autor
Não acolhimento
Apesar da previsão da
modalidade de citação eletrônica pelo artigo 246, V, do
Código de Processo Civil, referida prática depende de
regulamentação em lei, o que ainda não foi realizado

Necessidade, ademais, de cadastro prévio no sistema do
Tribunal competente Meios ainda não disponibilizados no
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO
BRASIL S.A. contra r. decisão de fls. 132 dos autos originários que, em sede de ação
de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pelo requerente de
realização de citação por meio eletrônico.
Inconformado, recorre o Banco exequente, argumentando em
síntese que: (i) pela análise do Comunicado Conjunto n. 249/2020, bem como do
comunicado CG n. 260/2020, regulamentados pela Presidência do Tribunal de
Justiça e pela Corregedoria Geral de Justiça, resta evidente a possibilidade de
efetivação da citação via e-mail ou telefone; (ii) “É notório que os meios
tecnológicos têm sido cada vez mais utilizados pelo Poder Judiciário para realização
de atos que outrora somente se realizavam presencialmente”; (iii) “Sobretudo
considerando-se o risco de contaminação com o Covid-19, o emprego de meios
remotos tornou-se essencial ao acesso à Justiça”; (iv) “considerando se tratar de
demanda que envolve pessoas plenamente capazes e direitos que admitem
autocomposição, os números de telefone, informados no contrato, são dotados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239212-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
confiabilidade necessária, para que sejam utilizados pelo oficial de justiça, para fins
de citação nestes autos”.
Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão hostilizada, “com o
respectivo deferimento da citação por oficial de justiça, nos termos do art. 246, II, do
CPC, via e-mail”.
Não houve pedido de efeito.
Sem contraminuta, diante da ausência de “angularização” da
relação processual.
É o relatório.
Sem razão o agravante.
Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial,
por meio da qual pretende o banco autor o recebimento da quantia de R$
406.520,27 relacionada a cédula rural pignoratícia de n. 40/00085-0 firmada pelo
requerido com a instituição financeira demandante.
Após tentativas de citação postal e por meio de oficial de justiça
frustradas, o requerente pleiteou a realização de citação por meio eletrônico (via
telefone ou por endereço de e-mail fls. 121/123 dos autos principais).
Sobreveio, então, a r. decisão hostilizada, na qual o ínclito
magistrado de origem indeferiu o meio citatório pleiteado, nos seguintes termos:
“Melhor analisando os autos, entendo que o pedido
não comporta deferimento, notadamente porque o E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não
regulamentou a matéria, a exemplo do que fizeram
outras cortes estaduais. Assim, informe o Exequente,
no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239212-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pretende o cumprimento do mandato.”.
É contra essa decisão que se insurge o banco autor.
Com efeito, o artigo 246, V, do Código de Processo Civil, prevê a
possibilidade de citação por meio eletrônico, “conforme regulado em lei”. Ora,
como mencionado no próprio texto do artigo, referida modalidade, para ser
efetivamente realizada, depende de regulamentação, ainda não normatizada.
A regulamentação é essencial para a implantação dessa prática,
uma vez que as formalidades a serem observadas para a citação buscam evitar
nulidades, bem como resguardar o contraditório e a ampla defesa.
Ademais, a citação eletrônica depende de realização de cadastro
prévio no sistema informatizado do Tribunal competente, o que ainda não se deu
no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Adotando a mesma orientação, os seguintes precedentes:
“Agravo de Instrumento. Locação para fins não
residenciais. Execução de título extrajudicial. Pedido de
citação eletrônica. Indeferimento mantido. Conquanto
haja previsão, no contrato, de possibilidade de citação
eletrônica, o meio de citação pleiteado exige prévio
cadastramento
do
citando,
funcionalidade
não
regulamentada no âmbito da Corte Bandeirante. O
acordo de vontades não pode se sobrepor às exigências
legais, notadamente, porque, em se tratando de
processo de execução, a citação do executado ocorre já
para o pagamento da dívida. Decisão mantida. Recurso
não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2253775-48.2019.8.26.0000; Relator (a): Bonilha Filho;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239212-15.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de Caraguatatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/12/2019; Data de Registro: 02/12/2019);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO ELETRÔNICA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REGULAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Estabelece o
art. 246, V, do CPC, a possibilidade de citação por meio
eletrônico, conforme regulado em lei. Entretanto, a
citação na modalidade eletrônica, para ser viabilizada,
depende de regulamentação, ainda não normatizada.
As formalidades a serem observadas para a citação
buscam evitar nulidades, irregularidades, bem como
resguardar contraditório pleno e ampla defesa.
Ademais, a citação eletrônica implica realização de
cadastro prévio no sistema informatizado do tribunal,
o que ainda não se deu no Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. (TJSP; Agravo de Instrumento
2125622-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Adilson de
Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bragança Paulista - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro:
14/07/2020);
Logo, a decisão vergastada deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239212-15.2020.8.26.0000 -Voto no
6
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica